Tribunal: TJES
Processo: 5011886-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011886-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO CORREA DE SOUZA e outros

AGRAVADO: LAVIOLA TENIS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Correa de Souza e outra contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de interdito proibitório movida em face de Laviola Tênis Ltda., sob o fundamento de ausência de demonstração de ameaça concreta à posse. Os agravantes alegaram furtos de materiais de construção nas imediações do imóvel e circulação de veículo suspeito como justificativas para a concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar em ação de interdito proibitório, notadamente a existência de ameaça concreta à posse dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interdito proibitório exige, cumulativamente, a posse atual, o fundado receio de turbação ou esbulho e a presença de ameaça concreta e identificável.

Os fatos alegados pelos agravantes – relatos de vizinhos e circulação de veículo suspeito – não se apresentam como ameaça concreta, mas sim como temor subjetivo desprovido de comprovação robusta.

A inicial da ação não individualiza conduta imputável à parte ré, tampouco demonstra a existência de ato concreto que justifique a concessão da medida liminar possessória.

Precedentes jurisprudenciais exigem, para o deferimento da liminar em interdito proibitório, a demonstração de ameaça real à posse, o que não se verifica no caso.

Doutrina especializada ressalta a necessidade de demonstração de gravidade, seriedade e motivação objetiva da ameaça para legitimar o interdito proibitório, afastando meras cogitações subjetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medida liminar em ação de interdito proibitório exige a demonstração de ameaça concreta e identificável à posse.

O temor subjetivo, sem conduta específica imputável ao réu e sem prova robusta, não é suficiente para ensejar a antecipação da tutela preventiva possessória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, objetivam os agravantes, Ronaldo Correa de Souza e Outros, a reforma da decisão proferida na origem que indeferiu o pedido liminar deduzido na ação de interdito proibitório intentada em face de Laviola Tenis Ltda.

Para o recorrente, todos os requisitos da referida ação foram preenchidos e que seu objetivo seria proteger a posse sobre o bem, já que tem ouvido de vizinhos o relato de episódios de furto de materiais de construção.

Pois bem.

De plano, tenho que não merece guarida a tese recursal.

Digo isto, primeiro, por não vislumbrar juridicidade na alegação recursal quanto a ocorrência de atos de turbação ou esbulho praticados em face dos recorrentes.

O presente recurso está pautado tão somente no fato de que um veículo suspeito estaria circulando próximo ao imóvel objeto de discussão, conduta que foi entendida pelos recorrentes como suspeita. Eles apontam, ainda, que alguns vizinhos disseram que coincidentemente quando esse veículo passa pelo local, ocorre furto de materiais de construção depositados nos terrenos da região.

Entrementes, na esteira do que registrou o magistrado singular, os fatos alegados não são robustos o suficiente a ensejar o deferimento de um pedido liminar como deduzido na presente demanda.

Como é possível observar dos autos,
sequer há descrição na petição inicial acerca de uma conduta efetivamente imputável a parte ré, mas apenas suposição de ameaça baseada em eventos antigos,
os quais não estão ligados ao imóvel dos recorrentes
.

Como de curial sabença, a ação de interdito proibitório exige a demonstração de ameaça concreta ao exercício da posse, o que,
ao menos pelos elementos até então produzidos
, não ocorreu.

Nesse sentido são os precedentes a seguir:

“
[...]O
interdito proibitório
exige a presença de três requisitos cumulativos: posse atual, fundado receio de
turbação
ou
esbulho
, e
ameaça concreta
, identificável. No caso, embora incontroverso o exercício da posse pelo autor, não há nos autos elementos que evidenciem a existência de
ameaça concreta
à posse.[...](Apelação Cível, Nº 50015616820228210122, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 25-06-2025)

APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA – Interdito proibitório – Pretensão da autora de anulação da r.sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito – Descabimento – Hipótese em que a autora não possui interesse de agir, pois não se verifica ameaça concreta à sua posse – Desnecessidade do provimento jurisdicional postulado - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000148-97.2021.8.26.0441; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021)

Acerca da imperiosidade da demonstração da ameaça concreta a ensejar o manejo da ação de interdito proibitório é a orientação doutrinária a seguir:

“
[...]a proteção preventiva deve demonstrar a gravidade, seriedade e a motivação objetiva das ameaças a sua posse, mesmo que ditas ameaças sejam meramente verbais. Não é possível deferir o remédio acautelatório àqueles que demonstrem mera cogitação de um temor subjetivo, sem provas convincentes da ocorrência de um fundamento real. Falece de interesse de agir o possuidor que não seja capaz de provar o real perigo de lesão” (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil, Reais, Vol. 5, 8 ed., Salvador, Editora Juspodivm, 2012, p. 216, sem destaques no original).

Como dito até aqui, as alegações recursais não traçam uma conduta efetiva praticada por terceiro em detrimento da posse dos recorrentes
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.